Tribunal: TJDFT
Processo: 0711322-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera tanto o pedido de absolvição quanto de desclassificação para a modalidade culposa quando as provas dos autos são robustas no sentido de que as elementares do tipo e o dolo do crime de receptação foram devidamente preenchidos.
2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita no crime de receptação, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.